Tribunal: TJMT
Processo: 1012199-54.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012199-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), EDILSON DE CASTILHO - CPF: 846.050.811-00 (AGRAVANTE), ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0014-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Indenização por Dano Moral e Material
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO AUTORIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada.

Na hipótese, se a parte agravante se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigura-se correto o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012199-54.2023.8.11.0000 – COMARCA DE PARANNAÍTA/MT

AGRAVANTE:

EDILSON DE CASTILHO

AGRAVADO:

ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDILSON DE CASTILHO
contra a decisão proferida na
Ação de Indenização por Dano Moral e Material (nº 1000251-24.2023.8.11.0095)
proposta em face da
ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA,
a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita, e determinou o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial e no cancelamento da distribuição (ID 169910165).

Em síntese, sustenta a parte agravante que merece reforma o
decisum
impugnado, tendo em vista não poder arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme declaração em anexo.

Assevera que é pequeno produtor rural, o que por si só já enseja o deferimento da gratuidade da justiça e, no momento passa por

grande aperto econômico, exclusivamente por condutas do Agravado.

Por fim, aduz que restou demonstrado que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, pugnando o provimento do recurso com o deferimento da gratuidade de
justiça
.

Liminar recursal deferida, conforme ID

170293150, determinando que a parte agravante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência, a qual se manteve inerte, conforme certidão de decurso de prazo no ID 171837658.

Sem contraminuta, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012199-54.2023.8.11.0000 – COMARCA DE PARANNAÍTA/MT

AGRAVANTE:

EDILSON DE CASTILHO

AGRAVADO:

ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante recorre do
decisum
que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
Ação de Indenização por Dano Moral e Material (nº 1000251-24.2023.8.11.0095
, determinando o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial e no cancelamento da distribuição.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, a parte agravante por mais que afirme que atualmente não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais, se extrai da decisão recorrida que:

“[...] Oportuniza á parte autora a comprovar a hipossuficiência alegada, apresentou tão somente conta de energia elétrica referente aos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano e extrato bancário referente aos meses de dezembro de 2022, janeiro e fevereiro de 2023, não sendo suficiente para a benesse requerida.

O que realmente poderia demonstrar a suposta miserabilidade, seria a declaração de imposto de renda, pois, nele demonstra os ativos e passivos, o qual não foi juntado.

Além disso, é oportuno esclarecer que autor é produtor rural, sendo o objeto do litígio indenização referente a 150 (cento e cinquenta) bovinos.”

Assim, os documentos trazidos nos autos, uma vez que juntou apenas extratos bancários, por si só, não demonstram, inequivocamente, tal realidade, isso porque, uma vez que intimado para apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira, necessário que fizesse juntar ao instrumento a prova dessa atual condição econômica, como por exemplo a declaração de imposto de renda, o que não o fez (ID 171837658).

Ademais, sequer há nos autos documento capaz de demonstrar minimamente a receita do grupo familiar que se encontra inserida, bem como as despesas deste mesmo grupo familiar, ou qualquer
condição
especial que pudesse comprometer o orçamento familiar.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção juris tantum, podendo o julgador a quo investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente e ordenar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência"
(AgRg no AREsp n. 772.654/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 28/3/2016.) 2. [...] 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não preencheu os requisitos para obtenção dos benefícios da justiça gratuita. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp 1320909/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) g.n.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA À EMBARGANTE – DÚVIDA ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TAL CONDIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE MERAMENTE JURIS TANTUM – POSSIBILIDADE DE DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO CONDUTOR DO FEITO – COMPROVANTES DE RENDIMENTOS A SEREM CARREADOS AO INSTRUMENTO – DOCUMENTOS SONEGADOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. - Conquanto baste, em princípio, a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária, certo é que essa declaração constitui presunção juris tantum de que o interessado é, de fato, hipossuficiente. Em havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegada situação de pobreza em virtude do alto valor do contrato exequendo, ao fato de o pretendente ao benefício ter ofertado 125 (cento e vinte e cinco) reses em garantia do negócio, bem como à constituição de advogado particular para patrocinar sua causa, incumbe ao interessado apresentar as provas necessárias à verificação de sua incapacidade financeira, em especial comprovantes de rendimentos. Ausente tal comprovação, mantém-se o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.”
(RAI nº 131616/2013, Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento 30/04/2014, Data da publicação no DJE 07/05/2014)

Além disso, de se considerar também a circunstância de a parte agravante estar sendo patrocinada por advogado especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Assim, de todo o exposto, não restando evidenciada a hipossuficiência econômica da parte recorrente, de ser indeferida a gratuidade judiciária pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. 5. Recurso desprovido.”

(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Da colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA
. PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF. 3
. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Por fim, considerando o valor atribuído à causa em R$
459.503,40 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e três reais e quarenta centavos
), as custas judiciais resultam no valor aproximado de R$ 13.237,00 (treze mil, duzentos e trinta e sete reais).

Assim, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea, faculto a parte agravante a possibilidade de parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6º, do CPC/15,
verbis
:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Por ora, esta solução se mostra mais adequada, a qual certamente não onerará a parte requerente ou seu grupo familiar a ponto de sacrificar-lhe o sustento ou impor-lhe empecilho no acesso à Justiça.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC
.”
(N.U 100140916.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5º, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6º do CPC.
”
(N.U 100878473.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento,

contudo, faculto a parte agravante o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016CGJ/MT
.

Revogo a liminar recursal e determino o recolhimento das custas do preparo deste agravo de instrumento em 15 (quinze) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023